Tribunal: CARF
Processo: 10166.724308/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724308/2015-08
ACÓRDÃO
1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
PER. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
PARECER NORMATIVO COSIT 2/2015. SÚMULA CARF 164. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
A retificação da DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo
a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea,
conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT n. 2/2015 e da Súmula
CARF n. 164.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana
Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de restituição, apresentado por meio da PER de n.
06608.26898.281114.1.2.03-3352, com utilização do saldo negativo de CSLL 2009 (de 01/01/2009
a 30/11/2009), apurado na DIPJ/2009, como crédito, no valor de R$ 330.380.940,53.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 099121259 (fls. 28/35), não
homologou o pedido de restituição pleiteado, por se tratar de matéria já apreciada pela
autoridade administrativa (PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório:
34365.43399.300412.1.7.03-8008).

Cientificada, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 36/42)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pelo Recorrente, os membros da 6a de
Julgamento da DRJ Ribeirão Preto (SP) - DRJ-RPO, proferiram o acórdão n. 14-67.926 (fls.
105/121), no qual por unanimidade de votos, decidiram por não reconhecer o direito creditório e
indeferir o pedido de restituição feito pela Recorrente.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO
A legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à interessada o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento
dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido
pela Administração Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se
reveste das necessárias certeza e liquidez.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
3
Não há como aumentar o valor do saldo negativo da CSLL que daria suporte para
o reconhecimento de direito creditório por meio de apresentação de Pedido de
Restituição-PER, depois da data em que foi proferida decisão administrativa que
apreciou Declaração de Compensação apresentada anteriormente, onde utilizou-
se de saldo negativo do mesmo período de apuração.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
Em cada período de apuração, há, para cada tributo ou contribuição, um único
fato jurídico tributário que instala a relação jurídica tributária entre o Contribuinte
(sujeito passivo) e o Estado (sujeito ativo).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 127/132),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que é possuidor do crédito alegado, e a comprovação pode ser verificada pela
leitura da DIPJ retificadora de 20/11/2014, onde está demonstrada a existência
de saldo negativo, objeto do PER apresentado.
(b) Apresentou retificação da DIPJ 2009-2010 em 21/11/2014, exercendo o seu
direito de compensar as negativas da CSLL apuradas anteriormente, com a
limitação de 30% na apuração da CSLL devida (deduções – linha 65 – página 17
da DIPJ).
(c) O lançamento do valor de R$ 449.634.420,92, na “linha 65 do campo Deduções”
corresponde exatamente ao efeito fiscal pretendido pela Recorrente quanto à
compensação das bases negativas de CSLL apuradas em alíquota da CSLL à
época (15%) sobre o resultado da incidência de 30% sobre a base de cálculo de
CSLL, R$ 9.991.876.020,38, obtém-se, de outra via, o benefício fiscal a permitir a
dedução do valor de R$ 449.634.420,92 da CSLL apurada.
(d) Cita o Parecer Normativo COSIT no 2 de 28.08.2015.
(e) Informa que, considerando que parte do referido saldo negativo da CSLL já tinha
sido objeto de DCOMP, optou a Recorrente por apresentar o pedido de
restituição 06608.26898.281114.1.2.03-3352, pelo valor da diferença (R$
330.380.940,53), para não prejudicar a apreciação das DCOMPs anteriormente
apresentadas.
(f) Destaca que os créditos em favor da Recorrente da DIPJ/2009, apurados em
momentos distintos, não estão sobrepostos nos pedidos de compensação e
restituição apresentados separadamente, ou seja, o total dos pedidos de
compensação e restituição não ultrapassam o valor do crédito declarado.
É o relatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
4

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e dotado dos pressupostos legais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
2
MÉRITO:
Pretende o Recorrente o reconhecimento de direito creditório, formalizado por
meio do Pedido de Restituição-PER número 06608.26898.281114.1.2.03.3352, no valor de R$
330.380.940,53, com origem em Saldo Negativo de CSLL do exercício de 2009 (de 01/01/2009 a
30/11/2009).
Conforme consta no Despacho Decisório, houve o indeferimento do direito
creditório pretendido, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa, quando da análise de Declaração de Compensação formalizada anteriormente pela
contribuinte.
O Despacho Decisório foi confirmado pela DRJ que entendeu que não haveria como
aumentar o valor do saldo negativo de CSLL que daria suporte para o reconhecimento de direito
creditório por meio de apresentação de Pedido de Restituição-PER, depois da data em que foi
proferida decisão administrativa que apreciou a Declaração de Compensação apresentada
anteriormente (Proc. 10166.914106/2012-03), onde utilizou-se de saldo negativo do mesmo
período de apuração. Confira-se:
44. Como se vê, a retificação da Dcomp apresentada em formulário ou eletrônica
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, quer seja através da
apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as
declarações e pedidos de restituição ainda pendentes de decisão administrativa.
45. Reitere-se que, conforme demonstrativo acima consolidado, houve alterações
em pelo menos cinco dos itens presentes na apuração do saldo negativo de CSLL,
na Ficha 17 da DIPJ.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
5
46. Repisada a disciplina legal e normativa aplicável à Dcomp, está evidente que
os alegados erros formais no preenchimento desta declaração somente poderiam
ser sanados até a edição da decisão administrativa prolatada pela DRF/Brasília.
47. Enfim, se a contribuinte decidiu retificar sua Declaração de Rendimentos-DIPJ,
inclusive com o aumento expressivo do valor de “Recuperação de Créditos de
CSLL”, disciplinado pelo artigo 8o da MP no 1.807, de 1999, com o conseqüente
aumento de seu saldo negativo de CSLL, suporte para apresentação de PER-
Pedido de Restituição que tem por objeto a diferença de saldo negativo assim
apurado, deveria tê-lo feito antes da edição do Despacho Decisório, descabendo
qualquer alteração no valor de seu direito creditório após esta data, seja por meio
de PER-Pedido de Restituição ou de Dcomp/Retificadora.
48. Na verdade, o que se depreende do comportamento da interessada é que ela,
diante da restrição legal imposta, que não lhe permite mais a alteração de seu
direito creditório, pretendeu na verdade contornar a restrição expressa em ato
normativo por meio da apresentação do Pedido de Restituição-PER. Para isso,
alega nulidade do Despacho Decisório editado, por vício material formal.
De fato, posteriormente à decisão administrativa em relação as PER/DCOMPs
anteriormente apresentadas, o Recorrente retificou a DIPJ 2009-2010, em 28.11.2014, para
restituir bases negativas de CSLL que não haviam sido anteriormente aproveitadas. Em suas
palavras:
17. O lançamento do valor de R$ 449.634.420,92, na “linha 65 do campo
Deduções” corresponde exatamente ao efeito fiscal pretendido pela Empresa
quanto à compensação das bases negativas de CSLL apuradas em períodos
anteriores observando o limite de 30%, porquanto, se aplicada a alíquota da CSLL
à época (15%) sobre o resultado da incidência de 30% sobre a base de cálculo da
CSLL, R$ 9.991.876.020,38, obtém-se , de outra via, o benefício fiscal a permitir a
dedução do valor de R$ 449.634.420,92 da CSLL apurada (9.991.876.020,38 x 30%
= 2.997.562.806,11), não havendo qualquer tipo de prejuízo ao Fisco com o
procedimento adotado pela Empresa, vejamos a comparação:

18. Como resultado da referida retificação, impôs-se o recálculo do valor da CSLL,
apurando-se um Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 407.254.360,31.
(...)
20. Considerando que parte do referido saldo negativo da CSLL já tinha sido
objeto das DCOMP acima citadas, preferiu o contribuinte, apresentar o Pedido de
Restituição (PER) 06608.26898.281114.1.2.03-3352, pelo valor da diferença (R$
330.380.940,53), de forma a não prejudicar a apreciação das DCOMPs
anteriormente apresentadas.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
6
(...)
24. Por fim, ressalte-se que os créditos em favor do contribuinte da DIPJ/2009,
apurados em momentos distintos não estão sobrepostos nos pedidos de
compensação e restituição apresentados separadamente, ou seja, o total de
pedidos de compensação e restituição não ultrapassam o valor do crédito
declarado.
Inicialmente, destaco que tenho entendimento que, se transmitida a PER/DCOMP
após retificação da DIPJ/DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte
tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito por
meio de documentos hábeis e idôneos. Inclusive, há entendimento neste sentido já emanado por
este Tribunal acerca da DCTF cuja ratio decidendi aplico aqui analogicamente a DIPJ:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881, Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data:
14/05/2019)
Neste sentido, o Parecer Cosit n. 02 de 28 de agosto de 2015 permite a retificação
da DCTF após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, ou mesmo sua
não retificação desde que o contribuinte logre êxito em comprovar as alterações promovidas (erro
de fato), e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito tal como exige o art. 170 do Código
Tributário Nacional. Vejamos a conclusão do referido Parecer:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
7
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
8
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Inclusive, em sentido semelhante é a disposição da Sumula n. 164 do CARF:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Contudo, com relação ao crédito, em si, falta o atributo da liquidez e certeza.
Vejamos.
Como se depreende da Súmula acima citada, não basta ao sujeito passivo a
retificação de documentos. É preciso que comprove o erro que se funda a retificação.
Muito bem. No caso concreto, o contribuinte alega que a diferença entre o saldo
negativo anterior e o novo refere-se a base negativa de CSLL de períodos anteriores. Contudo,
nota-se que o valor informado consta da linha 65 que se refere a “Recuperação de Crédito de CSLL
– MP n. 1807/99, art. 8o”. A linha 65, portanto, corresponde ao benefício fiscal previsto no artigo
da MP n. 1807/99 que dependeria de prova para ser demonstrado.
Bem verdade que o Recorrente alega erro de preenchimento na DIPJ e, para
sustentar sua afirmação, aponta que a quantia posta na linha 65 coincide com o valor de 30%
sobre a base de cálculo da CSLL, antes da compensação. Contudo, não há, nos autos, qualquer
elemento adicional, além dessa verossimilhança aritmética, que (a) indique a existência dessa base
negativa de períodos anteriores e (b) demonstre que se tratou de compensação de base negativa.
Ainda que o Recorrente tenha razão sobre a necessidade de formalismo moderado,
considerando-se o contexto que trata de saldo negativo que já havia sido julgado e que a
informação da base negativa foi posta em linha errada, caberia ao Recorrente trazer elementos de
prova que pudessem demonstrar sua alegação.
Não bastasse isso, entre a DIPJ original e retificadora, há diversas modificações na
própria base de cálculo da CSLL que sequer foram abordadas pelo sujeito passivo. Confira-se no
discriminativo constante do acórdão de piso:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.733 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724308/2015-08
9
Ora, para saber se o novo saldo negativo está correto, não bastaria identificar se a
base negativa de CSLL existe. Seria necessário apurar se o aumento na subtração referente aos
Ajustes do Regime Tributário de Transição – RTT (linha 03) está correta; e se a alteração na linha
32 – Outras Adições procede. Esses valores também impactaram negativamente na base de
cálculo e a ausência de elementos comprobatórios torna inviável a identificação do saldo negativo.
Em suma, o contribuinte alega ter declarado a base negativa em linha equivocada,
mas faltam elementos probatórios para comprovar sua assertiva. Além disso, há outros aspectos
que também contribuíram para majorar seu crédito, como o aumento na subtração do RTT e a
alteração em “Outras Adições” e mereceriam comprovação. Não há, portanto, liquidez no crédito
pleiteado.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 169
DF CARF MF
Original